Tribunal: TCU
Processo: 008.228/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MON - Plano de ação para efetivo cumprimento do princípio orçamentário da anualidade na gestão dos recursos alocados na Lei Orçamentária Anual ao MDR (REPR 014.337/2021-5) - Acórdão 710/2023-Plenário .

Inteiro teor:
Acórdão 839/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Ministério das Cidades, para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência 14.873/2024-TCU/Seproc, que encaminhou o Acórdão 588/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, prolatado na sessão de 3/4/2024, referente ao monitoramento autuado para acompanhar a elaboração e a implementação do plano de ação objeto do item 9.3 do Acórdão 710/2023-TCU-Plenário (TC Processo 014.337/2021-5 ), o qual trata de possíveis irregularidades na destinação de verbas constantes de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional e entidades vinculadas. A ciência do Ofício de Diligência ocorreu em 09/04/2024, e o prazo inicialmente concedido de 15 (quinze) dias teve como data-limite para apresentação da resposta 24/4/2024. Considerando que a entidade informou que o Acórdão 710/2023-TCU-Plenário , alvo do presente monitoramento, não foi encaminhado ao Ministério das Cidades, motivo pelo qual não tomou conhecimento do seu teor e não foram adotadas providências com vistas ao atendimento da determinação 9.3, que também não cita dito Ministério em seu texto ou relatório; considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos propôs o deferimento do pedido, ressaltando que a matéria foi apreciada por meio de acórdão deste Colegiado e não está incluída na portaria de delegação de competência deste relator; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, por 180 dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, com encerramento do novo prazo em 22/10/2024, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 008.228/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.